Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. As circunstâncias do fato evidenciam a gravidade concreta da conduta, uma vez que a paciente foi presa em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, sendo avistada no momento em que tentava ocultar uma bolsa com 15,06g de crack – substância altamente nociva, encontrada na forma de 02 (duas) porções, sendo uma delas fracionada em 29 pedras –, 01 (um) revólver calibre .38 municiado com 05 (cinco) projéteis, além de outras 04 (quatro) munições de mesmo calibre, também sendo apreendida uma balaclava e grande quantia em espécie, bens em relação aos quais teria assumido a propriedade, bem como informado que decorriam do tráfico de drogas por ela iniciado no ano de 2021.
3. Os elementos de informação colacionados demonstram o envolvimento habitual da paciente com o tráfico de drogas e a grande quantia em espécie apreendida – R$17.916,00 (dezessete mil novecentos e dezesseis reais) –, declarada perante a autoridade policial como advinda do tráfico, evidencia a amplitude da mercancia ilícita, indicando a periculosidade da paciente, a reiteração delitiva e constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.